Tribunal: TJES
Processo: 5021740-48.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021740-48.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRACILENE CRISTINA BARGES TORRES BRETAS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). CÔMPUTO DE PONTUAÇÃO. INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONTABILIZAÇÃO PARA FINS DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 01 DA FAZENDA PÚBLICA DO FÓRUM ESTADUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO POR
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPEDIÇÃO E ENTREGA DAS NOTIFICAÇÕES POSTAIS ANTES DA PUBLICAÇÃO POR EDITAL.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA EXCLUIR O FUNDAMENTO RELATIVO À NATUREZA DA INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Recurso Inominado n° 5021740-48.2025.8.08.0035

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES

Recorrida: GRACILENE CRISTINA BARGES TORRES BRETAS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, anulando o p
rocesso administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2024-Z26HK
,
em razão da violação ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, e determinando a exclusão da pontuação referente a infração meramente administrativa
nº BA00355671
.

O cerne da irresignação recursal subdivide-se em dois pontos:
(i)
a possibilidade de cômputo de infração de natureza puramente administrativa para fins de restrição do direito de dirigir e
(ii)
a regularidade das notificações expedidas no bojo do processo administrativo.

1. Do Cômputo da Infração Administrativa

O cerne da questão foi pacificado no âmbito deste Estado através do Enunciado nº 01 do Juizado Especial da Fazenda Pública, aprovado no FEJES (Fórum Estadual dos Juizados Especiais do Espírito Santo) em 20/03/2026, que dispõe que "não se distingue entre infração de trânsito de natureza meramente administrativa, para fins de aplicação do § 3º do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro."

O enunciado alinha-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.195.532 AgRsegundo/DF, que estabeleceu que o CTB não faz distinção entre a natureza das infrações para fins de penalidade administrativa.

Assim, a segurança do trânsito abrange também o dever de regularização e manutenção veicular imposto ao proprietário, devendo ser reconhecida a legitimidade da instauração do Auto de Infração nº BA00355671
.

Dessa forma, merece reforma a sentença de 1º grau para afastar a declaração de ilegalidade pautada unicamente na natureza jurídica da infração capitulada no art.
230, V, do CTB.

2. Da Nulidade do Procedimento por Ausência de Notificação

Não obstante o acolhimento da tese jurídica acima exposta, verifica-se que a sentença de origem deve ser preservada em sua conclusão a respeito da anulação do processo administrativo por manifesto cerceamento de defesa.

É cediço que a regularidade do processo administrativo punitivo de trânsito pressupõe a observância estrita do princípio da dupla notificação (Súmula 312 do STJ), sendo indispensável a demonstração de que foram esgotados os meios postais ou pessoais de localização do condutor antes de se proceder à notificação via editalícia.

Compulsando detidamente os autos, tal como bem pontuado pelo juízo de 1º grau, a autarquia de trânsito limitou-se a afirmar que realizou notificações, mas não se desincumbiu do ônus de instruir o feito com as provas materiais do envio correto ao endereço da autora ou da frustração das tentativas postais. A notificação por edital, sem a comprovação do prévio esgotamento das vias ordinárias, quebra a presunção de legitimidade do ato administrativo e atenta contra o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Desta forma, imperioso manter a nulidade decretada na origem, restando prejudicada a aplicação de penalidades decorrentes do processo administrativo nº 2024-Z26HK em razão dos vícios formais insanáveis que o circundam.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/E
S tão somente para adequar os fundamentos jurídicos da demanda ao teor do Enunciado nº 01 da Fazenda Pública do FOJUES/ES, afastando a tese de "infração meramente administrativa"; contudo,
MANTENHO A SENTENÇA RECORRIDA EM SEU DISPOSITIVO ANULATÓRIO
, confirmando a integral nulidade do processo administrativo nº 2024-Z26HK por manifesto vício de notificação e cerceamento de defesa.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)